Tribunal: TJDFT
Processo: 0738459-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738459-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA TARDELLI TELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: EDUARDO DUTRA DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO NA ASSINATURA ELETRÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARESTO INVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA QUE PERMANECE NO IMÓVEL LOCADO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Apesar da alegação de que a assinatura eletrônica aposta no contrato pelo ex-companheiro da autora não está em conformidade com a MP 2.200-2/2001, por não ter atendido requisito exigido na legislação, não se desincumbiu a ré de trazer aos autos qualquer elemento que evidencie falsidade ou vício de vontade pelo contratante a corroborar a tese de nulidade, estando tal formalidade à margem do cerne da controvérsia. 2. Inexiste nulidade na ausência de manifestação sobre a tese de afastamento de obrigação pecuniária à vítima de violência doméstica decorrente de locativo (REsp 1.966.556/SP), porquanto tal precedente apenas tem lugar quando a propriedade é dividida pelos ex-cônjuges/companheiros, hipótese diversa dos autos, de modo que a existência de contrato de locação de imóvel de terceiro torna, por si só, desnecessárias considerações sobre a tese invocada. 3. Ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de prova testemunhal, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa como no caso, não se havendo falar em cerceamento de defesa, pois a apresentação do contrato de locação torna desnecessário depoimento pessoal do autor/apelado principalmente para subsidiar alegação defensiva de que o contrato de locação “jamais existiu”. 4. Com efeito, o art. 12 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato) prevê hipótese de sub-rogação do contrato de locação em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, prosseguindo como titular, automaticamente, o cônjuge que permanecer no imóvel, após comunicação por escrito ao locador (parágrafo primeiro). 5. Na espécie, o locatário saiu do imóvel, após deferimento de medida protetiva de afastamento do lar conjugal, permanecendo a ré/apelante no local, mesmo após sua notificação da possibilidade de sub-rogação contratual. 5.1. Após a ré/apelante mencionar que entregaria o imóvel, não houve a efetiva desocupação, passando a ocupar a posição de locatária, em razão do efeito automático da sub-rogação legal, desde o início da posse exclusiva até a data da efetiva desocupação, responsabilizando-se integralmente pelos encargos contratuais. 6. Assim, a hipótese de a ré/apelante ter sido notificada quanto à possibilidade de sub-rogação contratual, por comunicação realizada pelo ex-companheiro ao locador, aliada à sua permanência no local, por vários meses, após comunicação de desocupação, evidencia sua manifesta intenção de continuar a locação, devendo responder pelos encargos locatícios desde o exercício da posse exclusiva até a data da efetiva desocupação, razão pela qual se mantém a sentença combatida. 7. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 139, inciso II, e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, tendo em vista que o pedido de produção de prova oral requerido não foi deferido. Aduz que o acórdão recorrido foi prolatado sem maior dilação probatória; e b) artigos 1o, §2o, inciso III, da Lei n.o 11.419/2006, e 12 da Lei do Inquilinato, aduzindo que as assinaturas digitais apostas no contrato de locação (ID 107374312) não atendem aos requisitos impostos pela legislação de regência. Afirma a impossibilidade de se impor à vítima de violência doméstica ou familiar obrigação pecuniária consistente em locativo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 139, inciso II, e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil; 1o, §2o, inciso III, da Lei n.o 11.419/2006; e 12 da Lei do Inquilinato. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) apesar da alegação de que a assinatura eletrônica aposta no contrato pelo ex-companheiro da autora não está em conformidade com a MP 2.200-2/2001, por não ter atendido requisito exigido na legislação (assinatura por meio de certificado emitido por autoridade certificadora), não se desincumbiu a ré de trazer aos autos qualquer elemento que evidencie falsidade ou vício de vontade pelo contratante, a corroborar a tese de nulidade, estando tal formalidade à margem do cerne da controvérsia, porquanto, a partir de julho/2021, repise-se, foi a autora quem passou a ocupar a posição de contratante. (...) quanto à ausência de manifestação acerca da impossibilidade de se impor à vítima de violência doméstica obrigação pecuniária decorrente de locativo (REsp 1.966.556/SP), registre-se que tal precedente tem lugar quando a propriedade é dividida pelos ex-cônjuges/companheiros, hipótese diversa da dos autos, razão pela qual a existência de contrato de locação de imóvel de propriedade de terceiro tornou, por si só, desnecessárias considerações sobre a tese trazida. (...) Na espécie, o d. juízo, ao indeferir pedido de produção de outras provas (ID 54505824), bem destacou que as questões de fato e de direito, relevantes à resolução da lide, estavam devidamente delineadas, dispensando dilação probatória, tratando-se de matéria prevalentemente de direito, pois a prova documental seria suficiente para a formação do convencimento do julgador, de modo que a existência contrato de locação torna desnecessário o depoimento pessoal do autor/apelado para subsidiar alegação defensiva de que o contrato de locação “jamais existiu”” (ID 58896443). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003